Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. FURTO. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. APLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS MESMOS CRITÉRIOS DA REPRIMENDA CORPORAL. PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Em se tratando de réu reincidente por crime contra o patrimônio, incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausente o requisito consubstanciado no grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente.
2. A justificante do estado de necessidade sustentada no crime de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, ainda que os itens subtraídos se destinassem à higiene pessoal, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que colocasse em risco a vida ou a saúde do acusado a ponto de inexistir outro meio para conseguir os objetos furtados.
3. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. Verificando-se que a r. sentença recorrida fixou a pena-base em patamar superior ao determinado pela jurisprudência, necessária se mostra sua readequação.
4. A pena pecuniária, deve ser fixada respeitando-se os mesmos critérios exigidos para a reprimenda corporal, razão pela qual, constatando-se a desproporcionalidade exigida, necessária sua redução similarmente à pena privativa de liberdade.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.